Tribunal: TJMT
Processo: 0007419-48.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARILIA DA RIVA SOUSA PINTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade interposta pela apelante e, via de consequência, determinou o prosseguimento do executivo fiscal.
Nas razões recursais, sustenta a nulidade da CDA executada, ante a ausência da origem, natureza e fundamento legal da dívida, bem como do processo administrativo que apurou o valor do débito.
Alega ainda a ausência de cobrança amigável, em violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal e ao art. 381 do Código Tributário Municipal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a Exceção de Pré-executividade, a fim de extinguir o executivo fiscal.
Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (ID 70579965).
É o relatório.
Fundamento e decido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento.
É cediço que, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
Da interpretação da legislação acima, verifica-se que contra a sentença cabe recurso de apelação, já contra a decisão interlocutória o recurso cabível é o agravo de instrumento.
In casu, trata-se de decisão interlocutória, uma vez que não extinguiu o executivo fiscal, o que afasta o cabimento de apelação.
Outrossim, insta consignar que o recurso de apelação e o de agravo de instrumento possuem procedimentos bastante distintos, impossibilitando a aplicabilidade da fungibilidade recursal.
Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. "A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016)
2. O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1287926/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)
Partindo dessas premissas, aplica-se ao caso, o previsto no inciso III do art. 932 do CPC, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”.
Com efeito, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O APELO, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal.
Cumpra-se.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator